Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. OBRIGAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA. CLAÚSULA CONTRATUAL TRANSMITINDO A OBRIGAÇÃO AO PROMITENTE COMPRADOR. ABUSIVIDADE.
1. Conquanto as taxas condominiais tenham natureza propter rem, os efeitos dessa obrigação são modulados quando se trata de Contrato de Promessa de Compra e Venda, ou seja, de imóvel novo prometido à venda, pois, enquanto não entregue, permanece sob a disponibilidade da construtora e promitente vendedora, que deve responder pelo débito.
2. A responsabilidade do adquirente de imóvel na planta pelas parcelas condominiais somente exsurge com a entrega das chaves, pois somente a partir desse momento passa a ter a efetiva posse do imóvel, podendo exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. Precedentes vinculantes do STJ e do TJDFT.
3. É abusiva a cláusula contratual que atribui ao promitente comprador de imóvel adquirido na planta a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais e IPTU antes da imissão na posse.
4. Negou-se provimento ao recurso.